Tribunal: STF
Processo: RE 1472100
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Instituto Municipal De Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais De Porto União/SC (IMPRESS), com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (e. doc. 35) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e. doc. 29):  



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMA N. 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE DAS REGRAS DO REGIME GERAL ATÉ A EC. 103/2019. REQUERIMENTO FORMULADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA MODIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO SOBRE O TEMA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CONTAGEM DE TEMPO DIFERENCIADA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO RGPS. JUBILO CONCEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Em suas razões, a recorrente alega violação aos artigos art. 40 da Constituição Federal e artigo 6° da EC n° 41/2003, bem como contrariedade ao Tema 942 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.  



    Sustenta que "o tema 942 do STF, em que pese permitiu a conversão do tempo especial em comum, não permitiu a concessão de aposentadorias comuns do RGPS, art. 201, §7°, inciso I da CF e art. 52 da Lei n° 8.213/1991, aos servidores públicos vinculados à Regime Próprio de Previdência Social do art. 40 §1° da CF."   



    Ressalta que "o servidor pode converter seu tempo especial em comum pelas regras do RGPS, conforme tema 942, mas ainda deve respeitar os requisitos contidos nos artigos 40, §1°, inciso III da CF, 6° da EC n° 41/2003, 3° da EC n° 47/2005 e de eventuais outras legislações de cada RPPS, são eles “tempo de contribuição”, “idade”, “efetivo exercício no serviço público”, “anos de carreira” e de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria”.  



    O Ministério Público opina pelo não provimento do recurso.  



    É o relatório. Decido.  



    Reputo não assistir razão ao recorrente.



    Em relação à matéria controvertida neste processo, o Plenário do Supremo reconheceu, no RE 1.014.286, a repercussão geral (Tema n. 942) da discussão acerca da possibilidade, ou não, de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão de tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.



    Em julgamento de mérito, em acórdão do qual o ministro Edson Fachin foi o Redator, firmou-se a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.(Grifei)



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:  



    Diante do exposto, resta absolutamente equivocada a afirmativa de que o autor, pelo fato de integrar o regime próprio, não possa requerer o jubilamento com base nas regras do regime geral, uma vez que o ente federativo ao qual integra não possui legislação específica para o tema, considerando que o pedido foi realizado anteriormente à vigência da EC 103/2019.



    No presente caso, o pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado, ante a ausência de lei complementar para subsidiar a conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público, aquiesceu com a aplicação do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 para suprimir a lacuna regulamentadora do inciso III do § 4º do art. 40 da Carta da República.



    Essa conclusão coaduna-se com a orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento de mérito do Tema n. 942 da repercussão geral.



    Por outro lado, o Tribunal de origem entendeu que foram preenchidos os requisitos necessários à comprovação do tempo de serviço prestado em condições insalubres.



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo quanto ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Nesse sentido: RE 1.462.623/SP, ministro Edson Fachin; ARE 1.312.841-ED-AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 1408071/SP, ministro Flávio Dino, e o recente julgado do Plenário desta Corte Suprema:



    Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. 



    (RE 1452525 AgR, ministro LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de  06-02-2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente